Tribunal: TCU
Processo: 042.674/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.674/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mariane Frederico Vega (XXX.675.458-XX); Nerivaldo Silva de Lima (XXX.455.215-XX); Noely Maria Maciel Souza (XXX.916.003-XX); Patricia Daher de Araujo (XXX.184.867-XX); Patricia Prisco Machado de Lima (XXX.716.510-XX); Patrick Araujo Santana (XXX.230.495-XX); Paulo Cesar Papa Alves (XXX.581.527-XX); Paulo Roberto Ferreira de Moura (XXX.635.385-XX); Pedro Luiz da Silva Rodrigues (XXX.570.438-XX); Rafael Gamba Mota (XXX.072.730-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.